Tribunal: STF
Processo: RHC 174286
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus, substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que as instâncias de origem fixaram o regime inicial fechado de cumprimento da pena imposta em função da gravidade concreta do crime.



    3. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, do qual fui designado redator para o acórdão.



    4. Agravo regimental desprovido.